Tribunal: TJBA
Processo: 0503164-77.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503164-77.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMAR LIMA MACHADO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO PERCENTUAL INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO SOBRE APLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Configura omissão sanável a ausência de fundamentação específica quanto aos critérios utilizados para fixação do percentual indenizatório, impondo-se a integração do julgado para melhor esclarecimento da ratio decidendi.

III - A distinção entre ação de reparação de vícios redibitórios e ação indenizatória por danos decorrentes de vícios construtivos encontra-se suficientemente fundamentada no acórdão embargado, não havendo contradição a ser sanada.

IV - A pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de instalação irregular de equipamentos em área privativa submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e não ao prazo decadencial do art. 26 do CDC.

V - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0503164-77.2016.8.05.0150
, em que figura como
Embargante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e como
Embargado GILMAR LIMA MACHADO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.